Tribunal: STF
Processo: Rcl 72253
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto pelo espólio de Roberto Haruo Mikami (eDOC 48, ID 7411e7d8) contra decisão de minha lavra que reformou a decisão anterior e julgou parcialmente procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, ante a incompetência da Justiça do Trabalho (eDOC 43, ID d0b0a474).



    Após a inclusão do agravo regimental em pauta para julgamento virtual pela Segunda Turma, pedi destaque para melhor apreciação da causa.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre registrar que, em data posterior à prolação da decisão monocrática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE-RG 1.532.603, de minha relatoria (Tema 1.389), reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Na sequência, determinei a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas no Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC.



    A medida se deu para impedir a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica.



    No caso dos autos, verifica-se que a controvérsia se refere à existência de fraude na contratação civil, visando ao consequente reconhecimento de vínculo empregatício, matéria abrangida pelo Tema 1.389.



    Nesses termos, o processo de origem deve ficar suspenso até julgamento final do ARE-RG 1.532.603 (Tema 1.389).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão constante do eDOC 43 (ID d0b0a474) e julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar a suspensão do Processo nº 0000226-90.2014.5.02.0015, até julgamento do mérito do Tema 1.389 da repercussão geral. Prejudicado o agravo regimental.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente